Tribunal: TJDFT
Processo: 0035204-98.2012.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DA AUTORIA. QUALIFICADORAS.

Para a decisão de pronúncia, suficientes a certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios da autoria imputada ao réu (art. 413 do Código de Processo Penal). Relembre-se que a decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, significando que a acusação é admissível, ao contrário do juízo de certeza, que se exige para a condenação. Para a pronúncia, prevalece a regra in dubio pro societate, não se aplicando o provérbio in dubio pro reo. Eventuais dúvidas quanto à prova são resolvidas em favor da sociedade, vale dizer, cabe ao Tribunal do Júri decidir a respeito.

No caso, há evidência da materialidade e prevalecem os indícios de autoria, suficientes para submeter o acusado ao Tribunal do Júri.

Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, devem ser afastadas apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do conjunto probatório. Não sendo esse o caso, as circunstâncias devem ser submetidas ao julgamento dos jurados.

Recurso desprovido.